Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM CURSO OU RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO CONSUMADA. AFASTADA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos autorais, por entender estarem prescritas as pretensões relativas ao pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.
2. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, não havendo que se falar em prescrição dos pleitos autorias, posto que, com o reconhecimento da dívida por parte da Administração Pública, houve a renúncia do prazo prescricional. Recurso próprio e tempestivo (ID. N. 48079242). Custas e preparo recolhidos (ID n. 48750019 e 48750021). Conheço do recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48079245), em que a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
4. Após análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão ou renúncia do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a administração pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (art. 1o do Decreto n. no 20.910/1932).
6. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (Código Civil, artigo 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (artigo 191, Código Civil).
7. Com efeito, da prova de ID n. 48079229, verifica-se que não foram fulminadas pela prescrição às pretensões para o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas na exordial. Como se observa da referida prova, autora pleiteou administrativamente o pagamento das diferenças remuneratórias, relativas ao período de: 02/2005; 08/2005 a 09/2005; 01/2006 a 03/2006; 01/2003 a 12/2003; 05/2006 a 06/2006; 12/2005 e 12/2006, ainda dentro do prazo prescricional quinquenal (art. 1o do Decreto n. no 20.910/1932), pedidos no: 021/2005; 004/2006; 058/2006; 084/2006; 088/2006; 477/2009 e 478/2009, respectivamente.
8. Ademais, ainda que não fosse possível aferir a data do protocolo do requerimento administrativo do demandante perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para fins de termo inicial da suspensão do prazo prescricional (Decreto 20.910/1932, Artigo 4o), constata-se do acervo probatório que a própria Administração reconheceu em 22.11.2021, no processo administrativo SEI n. 00060-00553683/2021-12, (prova de ID n. 48079229), o direito da servidora à percepção de diferenças salariais, de sorte a resultar na interrupção ou na renúncia do prazo prescricional (em período em que já estaria consumado), e apenas se esgota com o cumprimento da obrigação. Solução diversa poderia premiar o mau pagador.
9. Desse modo, é de se afastar o reconhecimento da prejudicial de mérito (prescrição) acolhida em sentença e, diante da presente situação processual (maturidade - Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, II) ter-se por legítimo o pagamento dos valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, no valor de R$ 650,85 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), conforme reconhecido pela Administração Pública, nos termos da Declaração
exarada pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Oeste da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (prova de ID n. 48079229).
10. Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acordão 1324785, DJE: 26.03.2021, Segunda Turma Recursal, acordão 1324055, DJE: 18.03.2021, Terceira Turma Recursal, acordão 1334314, DJE: 10.05.2021; TJDFT, Terceira Turma Recursal, acórdão 1721292, DJE 13/07/2023.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para a afastar a prejudicial (prescrição) e, no mérito, decidir, nos termos do art. 487, I, do CPC, pela procedência do pedido autoral para CONDENAR o Distrito Federal a pagar à recorrente a quantia de R$ 650,85 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), a título de débito reconhecido administrativamente, valor a ser corrigido até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
12. Sem custas nem honorários (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, I c/c artigo 487, I c/c Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.